Tribunal: STF
Processo: HC 247993
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de N.L.M., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no Recurso especial nº 2107893/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude das condutas descritas no artigo 217-A, em continuidade delitiva, artigo 71, todos do Código Penal.   



    Posteriormente, em sede de recurso especial, a pena foi redimensionada para 14 anos de reclusão em regime fechado (edoc. 4, p. 638).



    Neste writ, a defesa alega que a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 226, II do Código Penal, sem que tenha sido mencionado na denúncia; violação ao in dubio pro reo, eis que não existem provas que confirmem a palavra da vítima e violação ao princípio da proporcionalidade da pena. 



    Requer, ao final, 



    “(a) O cerceamento de defesa do PACIENTE, que por causa de falhas em sua defesa técnica foi impedido de ter apreciadas suas teses defensivas exclusivamente por questões de admissibilidade (artigo 5°, LVII da CF), negando-se o direito a ampla defesa do PACIENTE, nos termos do artigo 5°, LV da CF. 



    (b) Ainda que não seja possível a análise aprofundada dos fatos, haja sua reavaliação, constatando-se que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, após 3 anos dos pretensos fatos, sem que haja nenhum elemento de prova que corrobore a acusa ção, violando o Princípio da Inocência e o devido processo legal além do artigo 93, IX da Constituição Federal. 



    (c) A desproporcionalidade na pena aplicada, pois mesmo que os fatos fossem verídicos, os contatos teriam sido ligeiros e superficiais, sem que houvesse contato com as áreas genitais, não podendo ser a mesma aplicada para todos do artigo 217-A do CP, o que viola o artigo 1ª, inciso III, artigo 5º, incisos XLVI e XLVII da Constituição Federal e o Princípio da Proporcionalidade da Pena e assim, dando nova tipificação penal, desclassificando a pena para o delito previsto no artigo 215 – C do Código Penal, ou então, aplicar o artigo 14, inciso II, do Código Penal, em respeito ao princípio da proporcionalidade e a individualização da pena. 



    (d) Reconhecer que a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal não estava prevista em sua redação atual, eis que os fatos são anteriores a vigência da lei e que foi aplicado em emedattio libelli pela juíza, sem que tivesse pedido do MP. 



    (e) Excluir da pena aplicada a continuidade delitiva, uma vez que não se sabe quantos atos ocorreram (nem se ocorreram) e nem o período, o que impossibilita a majoração da pena pela continuidade delitiva por violar o artigo 5º, inciso XLIV, da Constituição Federal”.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. CASO EM EXAME 1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que apreciou recurso extraordinário. 1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. IV. DISPOSITIVO 4.1. Embargos de declaração rejeitados”. (edoc. 2)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, condutor do acórdão no Recurso Especial, destacou o seguinte:  



    “(...)



    É firme o entendimento desta Corte Superior de que o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/3/2012) RvCr 4.936/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 26/06/2019, DJe 14/08/2019). 



    Embora não tenha havido penetração, o réu, com a finalidade de satisfazer a sua lascívia "o denunciado era, à época dos fatos, padrasto da vítima e, aproveitando-se da relação de proximidade e da tenra idade da ofendida, que contava com 11 (onze) anos de idade, praticou, por reiteradas vezes com G.O.B., atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 



    Assim, quando a genitora da infante ia dormir, aproveitando-se estar sozinho com G.O.B, na sala da residência da família, NELSON sentava-se ao lado da infante e, com o pretexto de lhe fazer massagem, tentava lhe abraçar, acariciava suas pernas, ocasião em que subia a mão em direção a sua virilha, oportunidade em que, mesmo com a menor tampando com suas mãos seu órgão genital, ele passava a mão em seu órgão genital, por cima de sua roupa, o que deixava a infante desconfortável. Ainda, em uma das vezes em que NELSON se encontrava sozinho com a enteada, lhe ofereceu a quantia de R$20,00 (vinte reais) para acariciar seu corpo" (e-STJ fl. 524). Tratando-se de fato incontroverso contido no acórdão recorrido, não há falar em incidência do óbice contido na Súmula 7 do STJ, mas mera revaloração jurídica. 



    De fato, "O ato libidinoso, atualmente descrito nos arts. 213 e 217-A do Código Penal, não é só o coito anal ou o sexo oral, mas podem ser caracterizados mediante toques, beijo lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros. Isto porque, o legislador, com a alteração trazida pela Lei n. 12.015/2009, optou por consagrar que no delito de estupro a pratica de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, não havendo rol taxativo ou exemplificativo acerca de quais atos seria considerados libidinosos" (AgRg no REsp n. 1.995.795/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). 



    Assim, deve ser restabelecida a condenação pelo do delito de estupro, na modalidade consumada. 



    Fixada a pena-base no mínimo legal de 8 anos de reclusão, não foram reconhecidas agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, acresceu-se 1/2, com fundamento no art. 226, II, do Código Penal, resultando 12 anos de reclusão. 



    Afasta-se no presente recurso a minorante da tentativa. 



    Em razão da continuidade delitiva, mantém-se a fração de 1/6 reconhecida no acórdão (e-STJ fl. 543), ficando a pena definitivamente estabelecida em 14 anos de reclusão, em regime fechado”. (edoc. 4, p. 637-638)  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência do delito de estupro na modalidade consumada e em continuidade delitiva, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente